Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704868-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EVERTON RODRIGUES CACAU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PENA DE MULTA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de perseguição, consistente em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, deve ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da ofendida (art. 147-A do Código Penal). 2. Demonstrado nos autos que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo do agente em, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente de modo a dela se aproximar, não tendo se eximido de sua conduta nem mesmo após ter sido instado pelas autoridades policiais acerca do seu comportamento indevido, posto que permaneceu com as abordagens contínuas através de mensagens telefônicas e via de aplicativos da rede social, atemorizando a vítima e demonstrando a vigilância que sobre ela mantinha, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, mostrando-se acertada a condenação do acusado. 3. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. 4. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena pecuniária deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 5. Inobstante exista certa discricionariedade do Julgador na fixação da multa pecuniária, tendo em vista que o intervalo sancionador respectivo vai de 10 a 360 dias-multa, torna-se inviável sua redução quando a pena pecuniária, observadas as fases de individualização da reprimenda, apresenta absoluta proporcionalidade com a sanção corpórea aplicada. 6. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 49 do Código Penal, alegando que a pena de multa foi aplicada sem observância ao princípio da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 49 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “outrossim, em relação à multa, a pena foi elevada em 05 (cinco) dias-multa, ou seja, 2,5 (dois vírgula cinco) dias-multa para cada circunstância negativa considerada, estabilizando-se em 15 (quinze) dias-multa, o que está dentro dos limites de proporcionalidade e razoabilidade” (ID Num. 41460049 - Pág. 10), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017